Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Diante da gratuidade de Justiça conferida às partes agravantes e do fato de estarem patrocinadas pela Defensoria Pública, faz-se necessária a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para confecção ou aferição dos cálculos litigiosos, como forma de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, e até o de acesso à Justiça.
2. Recurso provido.